Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de requerimento formulado por VOLVO CAR BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. JOÃO MARES GUUIA RIBEIRO ajuizou ação de conhecimento em face da VOLVO CAR BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA objetivando a condenação da ré realizar reparos no automóvel de sua propriedade ou o pagamento de indenização substitutiva, o reembolso de despesas com transporte e compensação pecuniária por danos morais. A ação foi julgada procedente, com a antecipação da tutela pretendida para determinar que a ré disponibilize um veículo em favor do autor, com as mesmas características de conforto do automóvel objeto da demanda, sob pena de pagamento de multa diária. O requerente alega, em síntese, que a lide foi julgada antecipadamente, sem possibilitar a produção de prova técnica, de maneira, que, assim, não ficou devidamente comprovada a existência do suposto vício no veículo. Depois, não há urgência no provimento pleiteado, de forma que estão presentes os requisitos para obstar a produção dos efeitos da sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. DECIDO. A apelação terá efeito suspensivo automático, salvo quando confirma, concede ou revoga tutela provisória (CPC, art. 1.012, § 1o, V). O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatos poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la (CPC, art. 1.012, § 3o, I), ou ao relator, se já distribuída a apelação (CPC, art. 1.012, § 3o, II). Para a suspensão da eficácia da sentença nas hipóteses do § 1o, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A matéria foi disciplinada pelo art. 251 do RITJDFT nos seguintes termos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; Os fundamentos deduzidos pela requerente que demonstrariam a probabilidade de acatamento da apelação para reforma no mérito são, neste momento processual, insuficientes para a suspensão da eficácia da sentença, sobretudo porque o juiz é o destinatário da prova, de modo que, se considerar que os autos estão devidamente instruídos, pode julgar a causa antecipadamente, sem que tal fato caracterize cerceamento de defesa. Por outro lado, ao contrário do afirmado pela requerente, não há o perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de reforma da sentença, poderá reaver os valores gastos com locação do veículo que deve disponibilizar ao requerido. Dessa forma, impõe-se que a sentença tenha efeito meramente devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA